Tribunal: STF
Processo: HC 216156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Luiz Favoreto Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XIII. DENÚNCIA REFERENTE A PARTE DOS FATOS ILÍCITOS DESCRITOS NA OPERAÇÃO PUBLICANO III. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A leitura das duas denúncias ofertadas contra o ora agravante nas Operações Publicano III e Publicano XIII permite verificar que os fatos a ele imputados nas duas acusações são distintos. 2. Além disso, a inicial apresentada naqueles autos não abrangia a totalidade dos valores supostamente branqueados pelo acusado, o que permite a formalização de outras acusações para apurar condutas relacionadas à lavagem do montante remanescente, produto de atividades criminosas. 3. Agravo não provido”. (eDOC 11)



    O impetrante alega (eDOC 1) que o fato 07, narrado pelo Parquet na denúncia oferecida no Processo n. 0077546-44.2018.8.16.0014 – Operação Publicano XIII, se confunde com os fatos descritos nos autos nº 0068535-93.2015.8.16.0014, na denominada 'Operação Publicano III, o que caracteriza violação ao princípio do non bis in idem.



    Acrescenta que “o paciente José Luiz Favoreto Pereira (doravante José Luiz), na condição de funcionário público, estaria incurso nas penas do art. 1º, §4º, da Lei nº. 9.613, por três vezes, em crime continuado, vez que “entre os dias 11/12/2014 e 13/01/2015, o denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA efetivamente depositou na conta bancária da empresa PF&PJ - 3 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS a quantia de R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa reais), provenientes de crimes anteriormente praticados” (doc. 02)” (eDOC 1, p. 3) e “o Parquet menciona expressamente que as quantias mencionadas nos fatos integravam o valor total e nominal de R$ 6.641.249,65 (seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) injetado de forma ilícita nas contas bancárias da empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS nos anos de 2012 a 2015)” (doc. 01) (eDOC 1, p. 6)



    Requer, portanto, o reconhecimento da existência de litispendência, com o consequente trancamento da ação penal nº. 0077546- 44.2018.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, por se tratar dos mesmos fatos apurados na ação penal nº. 0068535-93.2015.8.16.0014 (Operação Publicano III).



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 16). As informações foram prestadas. (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, mantendo decisão anterior do TJPR, rejeitou a presença de litispendência.



    O acórdão do STJ, apontado como ato coator, negou a pretensão por entender que não haveria identidade entre os fatos apurados nas mencionadas ações penais. Assim discorreu, em síntese:



    “Com efeito, a leitura das duas denúncias ofertadas contra o ora agravante nas Operações Publicano III e Publicano XIII permite verificar que os fatos a ele imputados nas duas acusações são distintos. Além disso, a inicial apresentada naqueles autos não abrangia a totalidade dos valores supostamente branqueados pelo acusado, o que permite a formalização de outras acusações para apurar condutas relacionadas à lavagem do montante remanescente, produto de atividades criminosas. ”(eDOC 12, p. 3)



    Consigno que as informações dos autos permitem o entendimento de que, de fato, não há litispendência. A despeito de a classificação das condutas serem as mesmas - crime do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 –, a denúncia narra fatos autônomos na ação nº 0077546-44.2018.8.16.0014 – Operação publicano XIII e na ação nº 0068535-93.2015.8.16.0014 – Operação Publicano III.



    Na Operação Publicano XIII (autos nº 77546-44.2018.8.16.0014), a denúncia narra a prática de lavagem de dinheiro por meio da emissão de cheque pela empresa “Flor-de-Lis Serviços Contábeis”. Supostamente, as cártulas eram entregues por Marco Aparecido Bueno a Luiz Antônio de Souza que, por sua vez, teria depositado esses valores, nos dias 11 de dezembro de 2014, 23 de dezembro de 2014 e 13 de janeiro de 2014, na conta da empresa “PF&PJ Soluções Tecnológicas”.



    Consta da denúncia que o valor de cada um dos cheques era de R$ 8.130,00 (oito mil cento e trinta reais), totalizando o valor de R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil trezentos e noventa reais), alegadamente direcionados para o paciente.



    Por sua vez, na Operação Publicano III (autos nº 68535-93.2015.8.16.0014), a denúncia trata de fatos distintos. São acontecimentos de 2012 e 2015, nos quais mais de seis milhões de reais teriam sido ocultados pelos acusados por meio da empresa “PF&PJ”. Registre-se, ainda, que não há na Operação Publicano III nenhuma menção às cártulas referidas na Operação Publicano XIII.



    Tendo em vista que o STJ se debruçou na descrição fática de cada uma das imputações objeto da Operação Publicano III e da Operação Publicano XIII, trago trechos da detalhada decisão que negou provimento ao agravo regimental:



    “I. Contextualização Extrai-se dos autos que, em 26/10/2015, o Ministério Público ofereceu denúncia no âmbito da Operação Publicano III, ocasião em que apontou a incursão do ora recorrente "nas sanções dos seguintes delitos: [...] art. 1º , inciso V, e § 4º, da Lei 9.613/1998, (fatos 02), art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (por 24 vezes - Fatos 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) c/c o art. 29, do Código Penal (concurso de agentes) e art. 69, do Código Penal (concurso material)" (fl. 116). Os supostos ilícitos foram assim descritos (fls. 71-115, grifei):



    (…)



    Não é preciso ir longe para perceber que não há identidade entre os fatos naturalísticos imputados ao paciente, embora ambas as ações penais envolvam condutas de branqueamento de ativos. 



    4.3. É verdade que na Operação Publicano III há menção, na descrição dos crimes antecedentes, ipsis litteris, de que "[...] a quantia injetada nas contas bancárias da empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, no período de R$ 16/10/2012 a 24/08/2015, perfez um total de R$ 6.351.738,18 (seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), em valores atualizados até o mês de outubro/20153, constituindo essa a quantia do dinheiro lavado apenas por meio da empresa PF&PJ" (autos n.º 0068535-93.2015.8.16.0014, mov. 1.1); todavia, as imputações dos delitos de lavagem de dinheiro naquela ação penal não abrangeram a totalidade da quantia inserta nas contas da empresa. 



    (…)



    4.3.1. É ver que há expressa menção nos fatos n.ºs 18 a 26 constantes na peça acusatória de que o valor branqueado por meio da respectiva conduta especificada constituía parte do montante global apurado como creditado de forma ilícita nas contas bancárias da empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas. As quantias ali mencionadas, somadas, totalizam apenas R$ 1.311.800,00, muito aquém dos valores apurados como creditados ilicitamente na aludida empresa.



    4.3.2. Tal cenário implica, à obviedade, a possibilidade de que fossem apuradas outras condutas voltadas à blanchiment d'argent, tanto no que diz respeito à quantia introduzida na pessoa jurídica não abrangida por aquela denúncia, assim como em relação a outras porventura não identificadas inicialmente.



    4.4. Após me debruçar sobre a descrição fática de cada uma das imputações objeto da Operação Publicano III e aquela atinente à Operação Publicano XIII, não constatei igualdade entre as condutas imputadas ao paciente; não há, naqueles autos (Operação Publicano III), sequer menção ao depósito de três cártulas, no valor individual de R$ 8.130,00, emitidas pela empresa Flor de Lis Serviços Contábeis, que teriam sido entregues ao paciente pelo corréu Luiz Antônio de Souza, como repasse de parte da propina arrecadada, e depositadas na conta-corrente da empresa PF & PJ Soluções Tecnológicas, com o intuito de dissimular sua origem e propriedade, que é (em suma) a imputação objeto destes autos (Operação Publicano XIII).



    4.5. A despeito da similitude do modus operandi atribuído ao paciente para a higienização de capital de origem ilícita, os fatos objeto de uma e outra ação penal não coincidem entre si. Como bem ponderou o digno juiz do processo, "[...] analisados todos os delitos de lavagem de dinheiro imputados ao excipiente na 'Publicano 3', ou seja, os fatos 02, 04, 05, 08 a 16 e 18 a 30, nenhum deles condiz com a narrativa do fato 07 da 'Publicano 13'" (mov. 1.4).



    4.6. Vem daí que não havendo identidade da causa de pedir, não há malferimento ao princípio do non bis in idem.



    (...)



    A moldura fática delineada no acórdão combatido, em análise conjunta com os fatos descritos nas duas denúncias anteriormente transcritas, permite verificar que, no âmbito da Operação Publicano III, não foi narrada a prática de delito de lavagem de dinheiro por intermédio da empresa Flor de Lis Serviços Contábeis, mediante depósito de três cheques desta na conta bancária da empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas Ltda., nos anos de 2014 e 2015, no total de R$ 24.390,00. A referida conduta é tratada, apenas, na acusação formalizada na Operação Publicano XIII. 



    Ademais, conforme destacado pela Corte estadual, a inicial acusatória ofertada na Operação Publicano III não abrangia a totalidade dos valores supostamente oriundos de atos criminosos que foram movimentados na conta bancária da empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas Ltda., o que permite a formalização de novas acusações a partir do surgimento de provas da materialidade e indícios de autoria de outras ações tendentes ao branqueamento de capitais por meio da referida pessoa jurídica. (eDOC 12).



    Ademais, destaco que a análise no âmbito de habeas corpus é limitada pela própria natureza sumária dessa ação constitucional. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, inibindo atos concretos que coloquem em risco sua liberdade.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente do acervo probatório dos autos, substituindo o exame realizado pelo juízo de origem. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Tal providência implicaria elevada dilação probatória, de modo a ensejar providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente